Tribunal: TJSP
Processo: 0012189-57.2015.8.26.0269
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Furto qualificado e estelionato – Impossibilidade, no caso concreto, de retroação benéfica da lei processual penal - Não incidência do disposto no artigo 28-A, do Código de Processo Penal, instituído pela Lei Federal no 13.964/2019 (chamado "Pacote Anticrime"), em razão do não preenchimento de requisito subjetivo (inteligência do inciso II, do § 2o, do artigo 28-A, do Código de Processo Penal) –

Ementa:
Furto qualificado e estelionato – Impossibilidade, no caso concreto, de retroação benéfica da lei processual penal - Não incidência do disposto no artigo 28-A, do Código de Processo Penal, instituído pela Lei Federal no 13.964/2019 (chamado "Pacote Anticrime"), em razão do não preenchimento de requisito subjetivo (inteligência do inciso II, do § 2o, do artigo 28-A, do Código de Processo Penal) – Crime de estelionato não configurado, porquanto não demonstrado o induzimento da suposta vítima em erro – Absolvição que se impõe – Crimes de furto bem caracterizados – Autoria e materialidade demonstradas – Conjunto probatório satisfatório - Manutenção da condenação – Recuso da defesa parcialmente provido.